Tribunal: TJSP
Processo: 1072318-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VOTO No 25618
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE

Ementa:
VOTO No 25618
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.